Tribunal: TJDFT
Processo: 0734182-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa transportadora a pagar à autora/recorrida os valores de R$99,00 e R$8.000,00, a título de danos materiais e morais, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é o caso de aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso; e (ii) se o inadimplemento contratual da ré/recorrente gerou danos materiais e morais à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, à ré, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. Outrossim, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (art. 14, § 3o, I, do CDC). E nas hipóteses de força maior ou caso fortuito, desaparece o nexo de causalidade entres o inadimplemento e o dano, de modo que é afastada a obrigação de indenizar. Inteligência do art. 393, do Código Civil.
7. É fato incontroverso que a autora adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré, trecho Brasília (DF) - Ilhéus (BA), com conexão em São Paulo (SP), para o dia 03/04/2023 (ID 67750080 - Pág. 2), mas porque o horário do primeiro trecho não foi observado pela companhia aérea, a autora perdeu o voo de conexão (São Paulo/Ilhéus), ocasião em que foi reacomodada em outro voo para o dia seguinte, suportando atraso de aproximadamente 26 (vinte e seis) horas para o desembarque no destino (ID 67750080 - Pág. 5).
8. A ré alegou condições meteorológicas adversas para justificar o atraso do primeiro trecho (Brasília/São Paulo) e apresentou telas do sistema METAR (meteorological aerodrome report) para evidenciar a situação climática desfavorável à prestação do serviço (ID 67750107 - Pág. 5/6), prova não impugnada.
9. Nesse contexto, constata-se que o motivo do atraso do primeiro trecho foi decorrente de condições meteorológicas adversas, porquanto no dia 2 de abril de 2024 foi registrado em Brasília o maior acumulado de chuva em 24h. (https://portal.inmet.gov.br/noticias/balan%C3%A7o-bras%C3%ADlia-df-teve-chuva-e-temperaturas-acima-da-m%C3%A9dia-em-abril-2024)
10. O fortuito externo rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade da empresa aérea pelos danos morais reclamados pela passageira, importando destacar que foram adotadas as medidas necessárias para a sua realocação em outro voo disponível, na primeira oportunidade, conforme estabelecido no art. 28, I, da Resolução da ANAC no 400/2016. Ademais, a empresa transportadora prestou assistência material, arcando com refeição, hotel e os traslados (ID 67750216 - Pág. 5/6), fato não impugnado pela recorrida. No mesmo sentido: Acórdão 1743106, 0702367-63.2023.8.07.0006, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 24/08/2023.
11. Por outro lado, a despesa complementar com alimentação suportada pela passageira deve ser ressarcida pela ré (R$99,00), na forma reconhecida na sentença.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de dano moral.
13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 737; CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1743106, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j.14/08/2023.